Tribunal: TJBA
Processo: 0031588-47.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0031588-47.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO MATOS DE BARROS

Advogado(s)
:
NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR, OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA FORMAL JUNTO AO DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, ABANDONO PROCESSUAL E NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Regresso ajuizada por MAPFRE Seguros Gerais S/A. A autora pleiteava o ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 30/09/1999, envolvendo veículo de placa JMG-5241, formalmente registrado em nome do réu. A sentença condenou o apelante ao pagamento da indenização, acrescida de correção monetária, juros legais, custas processuais e honorários advocatícios. O apelante sustenta que o veículo já havia sido alienado a terceiro antes do acidente, sem sua participação no sinistro, e requer a improcedência da ação, alegando também diversas preliminares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida ao apelante, diante da impugnação formulada pela apelada em contrarrazões; (ii) verificar se houve abandono processual da autora, capaz de ensejar a nulidade da sentença e extinção do processo sem julgamento de mérito; (iii) apurar se o apelante pode ser responsabilizado civilmente por acidente envolvendo veículo que, embora registrado em seu nome, já havia sido por ele alienado a terceiro antes do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça do apelante, suscitada pela apelada, pois os documentos juntados aos autos, como a CTPS e comprovantes de renda e despesas, demonstram sua hipossuficiência. A presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não foi elidida por prova robusta em sentido contrário.

4. A preliminar de abandono processual também deve ser rejeitada. Não houve intimação pessoal da autora para impulsionar o feito, o que é exigido pelo art. 267, § 1º, do CPC/1973, então vigente. A ausência desse requisito formal impede o reconhecimento do abandono e, por consequência, a extinção do processo sem resolução de mérito.

5. Inexiste nulidade da sentença por ausência de fase de saneamento ou por cerceamento de defesa. A marcha processual não evidenciou prejuízo às partes, e a sentença foi proferida com adequada fundamentação e análise das provas constantes nos autos, respeitando o devido processo legal.

6. No mérito, comprovou-se que o apelante havia alienado o veículo sinistrado em 1997, antes do acidente ocorrido em 1999. A tradição foi demonstrada mediante apresentação de DUT preenchido e boletim de ocorrência que identifica o adquirente como condutor do veículo.

7. A responsabilidade civil do antigo proprietário não se presume com base apenas na ausência de comunicação da venda ao DETRAN. A posse e o controle do bem já haviam sido transferidos ao novo proprietário. O entendimento está de acordo com a Súmula 132 do STJ, segundo a qual “a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”.

8. O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da responsabilidade administrativa pela não comunicação da transferência, não se aplica ao caso concreto, por não dispor sobre responsabilidade civil por danos causados em acidente de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminares rejeitadas. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0031588-47.1999.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
OSVALDO MATOS DE BARROS
, e, como apelada,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
de impugnação à gratuidade de justiça do apelante, agitada pela apelada MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A em sede de contrarrazões;
rejeitar a preliminar de
abandono processual e nulidade da sentença agitada pelo apelante, e, no mérito, conhecer e
DAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo réu OSVALDO MATOS DE BARROS, reformando a sentença, para julgar improcedente a Ação de Regresso/ Reparação de Danos ajuizada pela apelada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)